Tribunal: STF
Processo: HC 89709
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. PRECLUSÃO.
   PRECEDENTES
1. A impetração busca a declaração da nulidade da
   ação penal que culminou com a condenação do paciente, sob
   alegação de ausência de intimação pessoal de defensor dativo para
   a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito.
2. O
   trânsito em julgado do recurso em sentido estrito ocorreu há oito
   anos.
3. O recurso da sentença de pronúncia e o recurso de
   apelação foram interpostos pelo mesmo defensor dativo, que nada
   argüiu quanto à existência da nulidade ou do eventual prejuízo
   suportado.
4. Transitada em julgado a sentença penal
   condenatória, e encontrando-se o feito já em execução penal, está
   preclusa a matéria relativa à nulidade ocorrida.
   Precedentes.
5. Ordem indeferida.